Tribunal: TCU
Processo: 025.907/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01101/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 705313, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto 11.a Feiartes - Feira de Artesanato Gastronomia e Folclore e 11.o Festpraia - Festival de Praia de Reserva do Cabaçal (no da TCE no sistema: 3737/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Nivaldo Ponciano Coelho, ex-prefeito de Cabaçal/MT, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1101/2009, que tinha por objeto a realização dos eventos: 11.a Feira de Artesanato Gastronomia e Folclore e 11.o Festival de Praia de Reserva do Cabaçal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar o processo.